Tribunal: TJES
Processo: 5000104-09.2024.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000104-09.2024.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: TIAGO FREITAS CARMINATI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000104-09.2024.8.08.0052

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: TIAGO FREITAS CARMINATI

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares, que julgou procedente o pedido formulado por TIAGO FREITAS CARMINATI em ação de indenização por danos morais.

A decisão recorrida condenou a concessionária, ora Recorrente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da
demora excessiva para o restabelecimento do serviço de energia elétrica
na unidade consumidora do Recorrido. O juízo de primeiro grau entendeu que a interrupção, que perdurou por
57 horas
, configurou falha na prestação do serviço, afastando a tese de caso fortuito, e considerou a condição de saúde vulnerável do consumidor como agravante do dano.

Em suas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma da sentença. Sustenta, em síntese, a ausência de falha no serviço, atribuindo a interrupção a um evento de caso fortuito (descargas atmosféricas), excludente de sua responsabilidade. Alega, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

É o breve relatório.

A controvérsia central reside em definir se a demora de 57 horas para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral, ainda que a interrupção inicial tenha decorrido de evento climático.

A responsabilidade civil da Recorrente, na qualidade de concessionária de serviço público, é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. Embora a ocorrência de fenômenos naturais, como as descargas atmosféricas alegadas, possa caracterizar caso fortuito e justificar a interrupção inicial do serviço, tal excludente de responsabilidade não se estende de forma automática e ilimitada ao período de restabelecimento. O dever de prestar um serviço adequado, eficiente e contínuo inclui a obrigação de manter estrutura capaz de reparar falhas na rede de distribuição em prazo razoável.

A Recorrente alega que o serviço foi normalizado no dia 22/01/2024, mas não apresenta provas robustas de sua afirmação, limitando-se a juntar telas sistêmicas internas e unilaterais. Em contrapartida, o Recorrido comprova, por meio dos protocolos de atendimento (ID 14608043 e 14608044), que no dia 23/01/2024 ainda se encontrava sem energia elétrica, buscando, sem sucesso, uma solução junto à concessionária. A demora de 57 horas para o restabelecimento do serviço mostra-se, portanto, excessiva e injustificada, caracterizando nítida falha na prestação do serviço.

Quanto ao dano moral, a privação de um serviço essencial como a energia elétrica por um período tão prolongado ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano. A situação causa angústia, desconforto e interfere diretamente na dignidade da pessoa. No caso concreto, o dano é agravado pela condição particular de saúde do Recorrido, que se recuperava de múltiplas fraturas na vértebra cervical (conforme laudos médicos de IDs 14608046 e 14608047) e necessitava de repouso absoluto, sendo indubitável que a falta de ventilação, refrigeração e iluminação intensificou seu sofrimento.

No tocante à alegação de observância das normas da ANEEL, estas não conferem uma autorização para a demora injustificada no restabelecimento do serviço, mas sim estabelecem parâmetros de qualidade. A Recorrente não demonstrou ter envidado todos os esforços necessários para solucionar o problema com a celeridade que a essencialidade do serviço exige.

Por fim, o valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso. O montante atende ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para a ofensora, considerando a gravidade da falha, o longo período de interrupção, o descaso na solução do problema e, especialmente, a condição de vulnerabilidade do consumidor, sem implicar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)